Tribunal: TJPA
Processo: 0801594-79.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801594-79.2020.8.14.0024

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: AMAZONIA FLORESTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP.
MAJORAÇÃO COM CARÁTER CONFISCATÓRIO CARACTERIZADA.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO CONFISCO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I-Caso em exame

1-Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Ente Municipal contra sentença que julgou parcialmente
pretensão
do autor e suspendeu interpartes os efeitos do art. 2º da Lei Municipal nº 3.136/17, restabelecendo a base de cálculo constante da Lei Municipal nº 2.176/13, em razão do aumento tido por desproporcional da contribuição de iluminação pública, além de determinar
a restituição ao contribuinte dos valores pagos a maior no âmbito da vigência da Lei 3.136/2017 e seguintes, devendo o valor devido em cada mês ser obtido mediante a subtração do valor correto, nos moldes da legislação anterior à Lei 3.136/2017, pelo valor efetivamente pago, em cujo resultado incidirá correção monetária nos mesmos índices utilizados pelo município em suas execuções fiscais, a contar de cada pagamento em excesso feito pelo contribuinte (súmula 162 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença.

II-Questão em discussão

2- A questão
consiste em verificar se a majoração da CIP promovida pela Lei Municipal nº 3.136/2017 viola os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco; bem como, estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a maior durante a vigência da referida norma.

III-Razões de decidir

3-
Afronta ao princípio da vedação de confisco
. Dos autos, observa-se que restou demonstrada a majoração desproporcional e elevada da Contribuição de Iluminação Pública – COSIP, inclusive admitida nas próprias peças processuais do Município Apelante, que não logrou êxito em comprovar as suas assertivas, e as provas apresentadas realmente indicam que a progressão dos valores cobrados nas faturas de energia apresentadas pela Apelada.

4- É certo que não há permissão de que a atribuição de responsabilidades tributárias fique ao livre-arbítrio do sujeito ativo, pelo que se impõe a manutenção da sentença.

IV-Dispositivo

5- Apelação conhecida e desprovida.

_________________

Dispositivo: CF, arts. 149 e 150, inciso IV;
Lei Municipal nº 3.136/17

Jurisprudência:
TJPA, Apelação Cível nº 0801315-64.2018.8.14.0024, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 21.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0801594-79.2020.8.14.0024 -PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAITUBA contra AMAZONIA FLORESTAL LTDA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba - PA nos autos da AÇÃO

DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELADE URGÊNCIA ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“Uma vez reconhecida a ilegalidade dos critérios inseridos no CTM pela Lei 3.136/17, e mantidos pelas alterações posteriores, o Tributo deve ser calculado pela normativa anterior à Lei 3.137/17.

Inclusive, no que tange aos valores pagos a maior, o contribuinte faz jus à restituição de tais valores nos termos do Art. 165 e seguintes do Código Tributário Nacional.

Frisa-se, em tempo, que no presente caso não houve o transcurso do prazo prescricional uma vez que, nos termos do Art. 168 do Código Tributário Nacional, incide o prazo prescricional de 5 anos pois não há menção a prévio processo administrativo apto a atrair a incidência do prazo prescricional de 2 anos do art. 169 do CTN.

Isso posto, resolvo o mérito na forma do Art. 487, I, do CPC e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para o fim de:

a) Determinar que os lançamentos e cobrança do Tributo Municipal CIP sejam realizados conforme os critérios estabelecidos anteriormente à Lei 3.136/2017, sem prejuízo que se proceda a atualização da base de cálculo nos termos da CF, CTN e CTM.

b) Condenar o Município de Itaituba a restituir ao contribuinte os valores pagos a maior no âmbito da vigência da Lei 3.136/2017 e seguintes, devendo o valor devido em cada mês ser obtido mediante a subtração do valor correto, nos moldes da legislação anterior à Lei 3.136/2017, pelo valor efetivamente pago, em cujo resultado incidirá correção monetária nos mesmos índices utilizados pelo município em suas execuções fiscais, a contar de cada pagamento em excesso feito pelo contribuinte (súmula 162 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença.

(...)”

Em razões recursais, o Município de Itaituba, informa que o cerne principal da ação versa sobre a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição de iluminação pública – CIP instituída pelo Município de Itaituba a partir do dia 19.12.2017, bem como, possível majoração abusiva e ilegal constante na Lei Municipal nº 3.136/2017.

Sustentou o Apelante a observância do princípio da legalidade pela nova Lei municipal – Lei nº 3.136/2017, sobre a cobrança da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública, com uma tabela tecnicamente elaborada, diferenciando consumidores residenciais, comerciais e industriais, a faixa de consumo – baixa/alta tensão.

Ressaltou que com o advento da nova lei não houve aumento, mas, sim, recomposição do preço, a fim de permitir que, com o valor da COSIP, multiplicado pelo quantitativo de contribuintes, o Município pudesse prestar o serviço de iluminação pública sem afetar outras fontes de renda com dotações orçamentárias vinculadas.

Asseverou que, em momento algum, extinguiu a base de cálculo da mencionada contribuição, apenas mudou sua nomenclatura, bem como, utilizou parâmetros alegadamente mais equânimes, justos e compreensíveis a toda a população, razão pela qual entende que não há que se falar em ilegalidade da nova Lei Municipal, diferentemente do que concluiu a sentença recorrida.

Informou que o art. 322 do Código Tributário Municipal sofreu mudança legislativa pela promulgação da Lei Municipal n. 3.136/2017, de modo que a regra revogada não mais existe no mundo jurídico, sendo equivocada a Sentença, ao determinar seu retorno, ferindo o processo legislativo previsto na CF/88.

Alegou, ainda, ter havido 14 anos de defasagem da contribuição em questão, pelo que precisou fazer uma correção dos valores.

Ao final, requereu o provimento do presente recurso para reformar integralmente o julgado, mantendo em vigor as regras estabelecidas pela Lei Municipal nº 3.136/2017.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu não provimento (Id
18240353)
.

Coube-me o feito por redistribuição.

O recurso fora recebido no duplo efeito.

Em parecer, o Ministério Público de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id nº 24832666).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária e passo a apreciá-las.

A questão cinge-se à análise da legalidade da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão do autor e suspendeu interpartes os efeitos do art. 2º da Lei Municipal nº 3.136/17, restabelecendo a base de cálculo constante da Lei Municipal nº 2.176/13, em razão do aumento tido por desproporcional da contribuição de iluminação pública, além de determinar
a restituição ao contribuinte dos valores pagos a maior no âmbito da vigência da Lei 3.136/2017 e seguintes, devendo o valor devido em cada mês ser obtido mediante a subtração do valor correto, nos moldes da legislação anterior à Lei 3.136/2017, pelo valor efetivamente pago, em cujo resultado incidirá correção monetária nos mesmos índices utilizados pelo município em suas execuções fiscais, a contar de cada pagamento em excesso feito pelo contribuinte (súmula 162 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença.

É cediço que com o advento da Emenda Constitucional nº 39, de 2002, a Constituição Federal possibilitou ao Distrito Federal e aos Município a instituição da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, senão vejamos:

“Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002)

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.” (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002)

A seu turno, a Lei Municipal nº 3.136/2017, que dispõe sobre alteração do Código Tributário do Município de Itaituba (Lei nº 2.716/2013) para alterar a base de cálculo da Contribuição de iluminação Pública, estabelece a nova redação dos artigos 320 e 322,
in verbis
:

“Art. 320. Fica instituída a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, destinada ao custeio dos serviços de fornecimento de energia elétrica para alimentar a rede de iluminação pública instaladas nas áreas urbanas e de expansão urbana do Município, sua manutenção e manutenção dos demais serviços públicos municipais.

Art. 322. O valor da Contribuição de Iluminação Pública será incluído no montante total da fatura mensal de energia elétrica emitida pela concessionária desse serviço e obedecerá à classificação que passará a vigorar conforme o quadro abaixo:

(...) ”

Após, com o advento da Lei Municipal nº 3.250/19, operou-se a perda de objeto quanto à impugnação da inconstitucionalidade do art. 320, ‘caput’, do Código Tributário Municipal, uma vez que a arrecadação oriunda da contribuição em questão passou a ser destinada exclusivamente ao custeio dos serviços de iluminação pública, sua expansão e manutenção, como bem observado pelo Magistrado.

A segurança fora concedida pelo Juízo, ao fundamento de que
“(...), na prática, em comparação com a legislação anterior, o aumento se demonstrou bastante significativo, de aproximadamente 637% (seiscentos e trinta e sete por cento). Tal elevação desproporcional vai de encontro com o princípio da capacidade contributiva, o qual compele o Poder Público a valorar a capacidade econômica dos contribuintes, de modo que não se torne injusto ou represente uma perda significativa na capacidade financeira de quem o paga.”

Dos autos, observa-se que restou demonstrada a majoração desproporcional e elevada da Contribuição de Iluminação Pública – COSIP, inclusive admitida nas próprias peças processuais do Município Apelante, que não logrou êxito em comprovar as suas assertivas, e as provas apresentadas realmente indicam que a progressão dos valores cobrados nas faturas de energia apresentadas pela Apelada.

O mesmo ocorre em outras faturas carreadas aos autos em que os valores da Contribuição de Iluminação Pública – COSIP saltam desproporcionalmente ao consumo em percentual, no período a partir de abril de 2018, na forma alegada na inicial, o que afronta ao princípio da vedação de confisco estabelecido no art. 150, inciso IV, da CF, na forma consignada na sentença, nos seguintes termos:

“Outrossim, na forma do art. 150, inc. IV, da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal “utilizar tributo com efeito de confisco”, competindo ao magistrado, durante a análise do caso concreto, evidenciar a sua (in)ocorrência sempre à luz dos princípios constitucionais e tributários.

Nesse sentido, esclareceu o STF:

‘A caracterização do efeito confiscatório pressupõe a análise da situação jurídica do contribuinte em concreto’. STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.144, rel. Min. Edson Fachin, j. 01-08-2018.’

No caso concreto, as alterações trazidas pela Lei Municipal nº 3.136/17 no art. 322, do CTM culminaram no aumento abrupto da CIP a patamares que chegam a superar em SEIS vezes o valor anteriormente exigido do contribuinte, convolando-se em ofensa à Constituição Federal e gerando reflexos negativos na propriedade privada.

Não há reajuste ou atualização que justifique a exasperação de um tributo nesse percentual, em especial quando se trata de contribuição sem caráter extrafiscal.

Ainda sobre o Princípio da Vedação ao Confisco, o STF esclareceu:

(...)

Assim, da análise do Critério Quantitativo da Regra Matriz de Incidência, extrai-se que os valores cobrados a título de CIP do contribuinte são ilegais e inconstitucionais por deturparem a destinação específica prevista no art. 149-A, da Constituição Federal e, também, por tal aumento exagerado apresentar efeito confiscatório.

(...)”

Como bem observado pelo Ministério Público em seu parecer, ao tratar das alegações de aumento excessivo da contribuição em questão, assim se manifestou:

“
Entretanto, quanto às alegações de aumento excessivo da contribuição e ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da proibição do confisco, deve-se considerar que as alterações promovidas pela Lei Municipal nº 3.136/2017 resultaram em uma majoração expressiva da CIP. A Recorrida apontou um aumento de 633,52% no valor do tributo, passando de R$ 1.446,66 para R$ 9.165,01, o que demonstra a violação dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da proibição do confisco. A cobrança tributária deve ser compatível com o custo do serviço de iluminação pública, e não se justifica um aumento tão expressivo sem uma justificativa plausível para tal majoração. Portanto, observa-se que a alteração promovida pela Lei Municipal nº 3.136/2017 não respeitou os limites constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando o aumento da contribuição se mostra desproporcional em relação ao custo do serviço. A quantificação da cobrança tributária deve ser adequadamente vinculada ao custo real da iluminação pública, e não há justificativa para o aumento excessivo que foi implementado.

(...)

Diante do exposto, conclui-se que, considerando a majoração excessiva e a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a cobrança da CIP em relação à Recorrida deve ser mantida, mas com a base de cálculo prevista no Código Tributário Municipal antes da alteração promovida pela Lei Municipal nº 3.136/2017.”

É certo que não há permissão de que a atribuição de responsabilidades tributárias fique ao livre-arbítrio do sujeito ativo, pelo que se impõe a manutenção da sentença. Neste sentido já decidiu este E. TJPA pela sua 2ª Turma de Direito Público, em caso envolvendo o mesmo Município e a legislação em questão, senão vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. MAJORAÇÃO DE TRIBUTO COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. CARACTERIZADA. REESTRUTURAÇÃO DA DAS FAIXAS DE CONSUMO COM A FINALIDADE DE REEQUILIBRAR ARRECADAÇÃO E FAZER FRENTE AO CUSTEIO DA CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA – COSIP. NÃO COMPROVADA.
SENTENÇA MANTIDA.
In casu o Município apelante aduziu que a majoração do valor da Contribuição de Custeio de Iluminação Pública – COSIP decorreu de alteração legislativa que, em tese, levou em consideração a classe de consumo e a faixa de consumo; em baixa; e alta tensão, o que encontra respaldo na capacidade contributiva e levou ao a reenquadramento da contribuinte, mas não logrou êxito em comprovar tais alegações, pois não apresentou qualquer estudo realizado sobre a matéria, muito menos números do orçamento municipal e da arrecadação da contribuição de iluminação pública, por conseguinte, as alegações se caracterizaram como meras conjecturas dissociadas das provas
. Por outro lado,
restou demonstrada a majoração da Contribuição de Iluminação Pública – COSIP desproporcional ao consumo em percentual, no período de janeiro/2018 até junho/2018 (06 meses), no percentual de mais de 300% (trezentos por cento), na forma alegada na inicial, o que indica a afronta ao princípio da vedação de confisco estabelecido no art. 150, inciso IV, da CF, na forma consignada na sentença
. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801315-64.2018.8.14.0024 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 - grifei)

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL e em sede de Remessa Necessária para manter a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P. R. I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/11/2025